Tribunal: TJSP
Processo: 1055031-69.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Atraso na Entrega do Imóvel
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Ação de reparação de danos materiais e morais proposta em razão de atraso na entrega e vícios construtivos do imóvel. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de lucros

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Ação de reparação de danos materiais e morais proposta em razão de atraso na entrega e vícios construtivos do imóvel. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes e à devolução dos valores pagos a título de juros de obra durante o período de atraso.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) a aplicação dos princípios e normas consumeristas, (ii) o pedido de devolução em dobro das parcelas de financiamento cobradas pelo agente financeiro e (iii)o pedido de indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. A sentença de primeira instância não desconsiderou os princípios e normas consumeristas, pois determinou a devolução dos valores pagos a título de juros de obra, aplicando os princípios consumeristas, ainda que de forma simples, por não haver prova de má-fé.
4. A devolução em dobro das parcelas de financiamento não é cabível, pois estas decorrem de uma relação jurídica autônoma entre a adquirente e a instituição financeira, não se inserindo na relação material nem processual entre a autora e a construtora.
5. A condenação ao pagamento de lucros cessantes já contempla a compensação pela privação do bem durante o atraso na entrega.
6. Não há prova de que o imóvel foi entregue em desconformidade com o contrato, nem circunstâncias excepcionais que justifiquem a indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido